Tribunal: TJSP
Processo: 0002999-52.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação da ré – Impossibilidade de absolvição – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio - Incidência da forma privilegiada – Aplicação apenas da pena de multa – Em se tratando da sanção pecuniária

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação da ré – Impossibilidade de absolvição – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio - Incidência da forma privilegiada – Aplicação apenas da pena de multa – Em se tratando da sanção pecuniária aplicada isoladamente, tem-se o prazo prescricional de 02 (dois) anos – Exegese do artigo 114, inciso I, do Código Penal – Transcurso de prazo superior ao biênio ora em referência entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva decretada "ex-officio" - Inteligência dos artigos 114, inciso I, 110, § 1o e artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002999-52.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante GABRIELA LOPES DA SILVA GONÇALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer a
figura privilegiada, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade
de GABRIELA LOPES DA SILVA GONÇALVES, pela prescrição da
pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 114, inciso I, 110, § 1o
e artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0002999-52.2016 São Sebastião
Apelante: Gabriela Lopes da Silva Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.213

APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação da ré
Impossibilidade de
absolvição Inaplicabilidade do princípio da insignificância
Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio -
Incidência da forma privilegiada Aplicação apenas da pena de
multa
Em se tratando da sanção pecuniária aplicada
isoladamente, tem-se o prazo prescricional de 02 (dois) anos
Exegese do artigo 114, inciso I, do Código Penal Transcurso de
prazo superior ao biênio ora em referência entre a data do
recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
- Prescrição da pretensão punitiva decretada “ex-officio” -
Inteligência dos artigos 114, inciso I, 110, § 1o e artigo 107, inciso
IV, todos do Código Penal.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 295/299, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar GABRIELA LOPES DA SILVA
GONÇALVES, devidamente qualificada nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso
II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput todos do Código
Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, no regime
inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
valor legal.
Pretende-se, com o presente recurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
3
reforma da r. sentença, objetivando a absolvição da apelante sob o
fundamento da atipicidade material da conduta. Subsidiariamente,
pugna-se pelo afastamento da qualificadora adotada na terceira fase
da dosimetria, reconhecendo-se a desclassificação do crime de furto
qualificado mediante fraude para o crime de furto simples; pelo
reconhecimento da atenuante de confissaÞo espontânea, com a
redução de pena abaixo do mínimo legal; pela aplicação da causa de
diminuição, atinente ao furto privilegiado, reduzindo-se a pena no
patamar de 2/3 bem como pela a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 336/339, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo parcial provimento do apelo, tão somente para
reconhecer a figura privilegiada do furto (fls. 352/359).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento, sendo de rigor, todavia, o reconhecimento, ex officio, da
prescrição da pretensão punitiva, consoante será demonstrado.
A apelante foi condenada como incursa nas
sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, por duas
vezes, na forma do artigo 70, “caput”, todos do Código Penal, pois,
nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 20 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
4
2016, por volta das 09h40min, na Rua Ítalo Nascimento no 73, Porto
Grande, cidade e comarca de São Sebastião, subtraiu, para si,
mediante fraude, 01 (um) aparelho de celular, marca “samsung”, de
cor branca, avaliado em R$ 80,00 (fls. 19), de propriedade de Ana
Claudia da Silva.
Consoante apurado, na data dos fatos, a
recorrente com a intenção de praticar o furto, ingressou no
estabelecimento comercial e solicitou à ofendida que lhe servisse uma
xícara de café, o que foi prontamente atendido. Aproveitando-se da
distração da vítima, Gabriela, utilizando-se de expediente fraudulento
para reduzir o grau de vigilância que a ofendida tinha sobre seu bem,
furtou-lhe o aparelho celular que estava depositado na parte interna
do balcão, fugindo em seguida.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
48/49, 51/52, 53/54, 205/206 e 341), somados à confissão da
apelante, na fase policial, foram suficientes para atestar a prática do
crime de furto qualificado, quanto à sua ocorrência e autoria. Além
disso, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 16/18 e 60/63, auto de exibição/apreensão e entrega
de fls. 19 e 64, e auto de avaliação indireta de fls. 79.
A recorrente, em solo policial, confessou a
prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos esteve no restaurante,
pela manhã e pediu um café e, enquanto a funcionária se distraiu viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
5
um celular dentro do balcão e rapidamente o pegou, escondendo-o;
depois se retirou do local , sendo certo que seu marido Fernando a
aguardava do lado de fora do estabelecimento ; quando deixavam o
local a moça veio questionando sobre o celular, no que negou tê-lo
pego; no trajeto, rumo ao centro da cidade, retirou o chip que estava
no celular e o jogou fora; instantes após foram abordados por
Guardas Municipais, aos quais entregou o celular que havia subtraído
instantes antes; afirma que seu esposo Fernando não sabia da
subtração do celular eis que informou tê-lo achado; afirmou ser
moradora de rua e estar o casal na cidade há algum tempo.
Em Juízo, tornou-se revel, por não ter sido
localizada para intimação, no endereço fornecido.
Os Guardas Civis Municipais Luiz Fernando
Santana Barroso e Márcio Pereira de Araújo contaram que, no dia dos
fatos estavam em serviço quando foram acionados para atender uma
ocorrência de furto em um restaurante. Foram até o local e obtiveram
informações com a vítima das características do casal que teria
praticado o furto, bem como da forma como os fatos se deram;
contaram que a vítima teria dito que a ré entrou no comércio e pediu
um copo de água, no que ela atendeu, e quando retornou, a ré já
havia ido embora; procurou seu celular dentro do balcão e percebeu
que a ré o havia furtado; a vítima saiu correndo para fora do
restaurante e viu a ré à distância e lhe pediu que devolvesse seu
celular, mas a ré negou dizendo que não havia celular nenhum, e
continuou andando. Em patrulhamento lograram êxito em abordar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
6
casal dentro de um mercado. Questionados, no primeiro momento
negaram a pratica do delito, mas, diante da insistência, a ré retirou o
celular de dentro de suas vestes entregando-o; levaram o aparelho
para a vítima que o reconheceu de pronto; diante disso encaminharam
o casal e a vítima à delegacia. O casal era andarilho e vivia na região,
sendo certo que a ré não era conhecida nos meios policiais, mas seu
marido já era conhecido por furtos.
As declarações dos guardas civis municipais
que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agentes do Estado no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo os
relatos por eles ofertados, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
7
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar, indubitavelmente, que a apelante cometeu o
delito de furto qualificado pela fraude, conforme se depreende da forte
e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório.
Não há que se falar em atipicidade da conduta,
em razão do princípio da insignificância, como pleiteado pela defesa.
E isso porque o princípio em referência não merece aplicação, por
uma questão de política criminal, tendo em vista o preponderante
interesse da sociedade em coibir práticas criminosas, a fim de evitar a
perpetuação de crimes e a insegurança social, bem como para
desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o pequeno valor
da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que
ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem
como meio de vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada pelo
Poder Judiciário, com a intervenção do direito penal, com a respectiva
sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
8
Colenda 15a Câmara Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da
aplicação do princípio da insignificância. Condenação
que se mantém. Pena e regime corretamente dosados.
Impossibilidade, porém, de substituição dessa pena por
restritiva de direitos ou concessão de "sursis". Recurso
improvido,
portanto.

(Apelação
no
0089294-30.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré; j.
em 29.05.2014).
Por fim, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser aplicado o princípio
ora em comento, devem ser observados, cumulativamente, 04
(quatro) requisitos, a saber: mínima ofensividade da conduta do
agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 84.112/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
19.10.2004), requisitos estes não comprovados pela combativa
defesa.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Na primeira fase, verifica-se que foi utilizada a
qualificadora para fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal,
montante este suficiente para a reprovação e prevenção do delito por
ela praticado, a teor do artigo 59, caput, do Código Penal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
9
merecendo reparo em seu quantum.
Na segunda fase, muito embora a insurgente
tenha confessado somente em sede policial, certo é que o d.
magistrado de primeiro grau utilizou sua confissão para fundamentar o
decreto condenatório, o que autoriza seu reconhecimento, a teor da
Súmula 545 do STJ. Contudo, apesar de reconhecida a atenuante da
confissão, a luz da Súmula 231 do STJ, impossível a pena ficar
aquém do mínimo legal nesta etapa da dosimetria, permanecendo,
portanto, inalterada.
Na derradeira etapa, não existem causas de
aumento ou de diminuição a serem consideradas, mas é possível
constatar que, na espécie, a recorrente preenche os requisitos legais
insertos no artigo 155, § 2o, do Código Penal (primariedade, bons
antecedentes e pequeno valor do bem subtraído), de modo que
perfeitamente cabível a aplicação da figura do furto privilegiado, sendo
certo que a res furtiva foi avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais) fls. 79 -
, enquanto o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais) ou seja, bem abaixo do valor
daquele, tratando-se, portanto, de bem de pequeno valor. Razoável o
entendimento, à falta de critério legal, considerar ser de pequeno valor
bem que não se aproxime daquele montante: “(...) 1. Consoante
precedentes deste STJ, o salário mínimo vigente ao tempo do delito
pode ser adotado, a princípio, como parâmetro para fins de
caracterização do furto privilegiado” (STJ, habeas corpus no
120.757/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 15.03.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
10
Insta salientar que a apelante é tecnicamente
primária, sendo certo que o fato de possuir maus antecedentes não
inviabiliza a possibilidade de reconhecimento do privilégio, eis que o
artigo 155, § 2o, do Código Penal, traz como requisitos tão somente a
primariedade e o pequeno valor do bem subtraído. Assim, eventual
exigência de bons antecedentes ofenderia o princípio da reserva
legal, na medida em que estranho ao texto normativo.
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: (...) é preciso
anotar que a lei foi bem clara ao exigir somente a primariedade para a
aplicação do benefício, de modo que descabe, em nosso
entendimento, clamar também pela existência de bons antecedentes”
(in Código Penal Comentado, 15a ed. rev., atual. ampl.
Rio de
Janeiro: Forense, 2015, p. 742).
Também nesse sentido, já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
(...)
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA DE PEQUENO
VALOR.
MAUS
ANTECEDENTES
E
ARROMBAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRIVILÉGIO
DO
ART.
155,
§
2o,
DO
CÓDIGO
PENAL.
CABIMENTO.
SÚMULA
511/STJ.
(...).
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). III - In casu, imputa-se
ao paciente a subtração, mediante arrombamento, de
R$ 26,00 (vinte e seis reais) de um estabelecimento
comercial,
não
se
consumando
o
crime
por
circunstâncias alheias a sua vontade. IV - Não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
11
a res furtiva possua pequeno valor econômico -
equivalente, aproximadamente, a 3,84% do salário
mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em
2013 - R$ 678,00) -, não se pode reconhecer a
irrelevância da conduta, uma vez que o paciente
apresenta maus antecedentes (delitos contra o
patrimônio e narcotráfico) e o crime foi praticado
mediante arrombamento. V - A jurisprudência pacífica
desta Corte é no sentido de que a prática do delito de
furto qualificado por escalada, arrombamento ou
rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou
quando o paciente é reincidente ou possuidor de maus
antecedentes,
indica
a
reprovabilidade
do
comportamento e afasta a aplicação do princípio da
insignificância (precedentes). (...) VII - A pacífica
jurisprudência deste Tribunal estabelece que as
condenações alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam
os efeitos da reincidência, mas não impedem a
configuração de maus antecedentes, permitindo o
aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que
ocorreu na espécie. VIII - Sendo tecnicamente
primário o paciente, de pequeno valor a res furtiva
e, ainda, de natureza objetiva a qualificadora
(arrombamento), impõe-se o benefício legal do
furto privilegiado, nos termos do enunciado da
Súmula 511/STJ. (...) Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício apenas para determinar ao
MM. Juiz das Execuções o redimensionamento da
pena imposta, com a aplicação do privilégio do § 2o do
art. 155 do Código Penal” (Habeas Corpus no
332.403/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, j. em
18.2.2016) (grifos nossos).
Sendo assim, de rigor o reconhecimento da
forma privilegiada, na espécie, aplicando-se somente a pena de multa,
para o crime de furto qualificado, inserto no artigo 155, § 4o, II, do
Código Penal. Assim, fica a apelante condenada ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Nesse passo, destaca-se aresto desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
12
15a Câmara Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material
contras as quais, aliás, nem sequer se insurgiu a
defesa. Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da aplicação do princípio da
insignificância. Impossibilidade de redução de pena em
razão de embriaguez voluntária. Reconhecimento,
porém,
de
modalidade
privilegiada.
Folha
de
antecedentes que não consubstancia documento hábil
para comprovação de reincidência. Apelante, portanto,
que é primário, além de ser pequeno o valor do bem
subtraído. Aplicação apenas de multa. Logo, recurso
provido em parte. (TJSP, Apelação Criminal no
0009783-73.2011.8.26.0408, Rel. Encinas Manfré, j.
em 05.06.2014)
Contudo, considerando a alteração na sanção
final aplicada ao insurgente nesta instância recursal, sendo-lhe
cominada, tão somente pena de multa de rigor o reconhecimento, ex
officio, da prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, nos
termos do artigo 61, do Código de Processo Penal.
Com efeito, consoante dispõe o artigo 114,
inciso I, do Código Penal, tem-se que a prescrição da pena
pecuniária, quando esta for a única sanção cominada ou aplicada,
ocorrerá em 02 (dois) anos. Por conseguinte, verifica-se que houve o
decurso de interregno superior ao biênio ora em referência entre a
data do recebimento da denúncia (17-05-2017, cf. despacho de fls.
87), e a data da publicação d sentença (22.06.2020, cf. fl. 300),
ensejando, assim, a extinção da punibilidade da recorrente, nos
termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, do estatuto repressivo.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002999-52.2016.8.26.0587 - Voto no 23.213
13
recurso, a fim de reconhecer a figura privilegiada, declarando-se, de
ofício, a extinção da punibilidade de GABRIELA LOPES DA SILVA
GONÇALVES,
pela
prescrição
da
pretensão
punitiva,
com
fundamento nos artigos 114, inciso I, 110, § 1o e artigo 107, inciso IV,
todos do Código Penal, determinando-se as devidas anotações e
comunicações de praxe.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator